Tribunal: TJDFT
Processo: 0711505-08.2024.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-31

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELA PROVA TÉCNICA E TESTEMUNHAL. AFASTAMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA. PRESENÇA DOS FILHOS MENORES JUSTIFICA EXASPERAÇÃO DA PENA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de lesão corporal e ameaça cometidos no contexto de violência doméstica e familiar contra mulher (arts. 129, §13, e 147, §1o, do Código Penal, c/c arts. 5o e 7o da Lei 11.340/2006), à pena de 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão e 3 meses e 6 dias de detenção, ambas em regime inicial aberto, com substituição da pena e fixação de indenização mínima por danos morais no valor de R$ 1.500,00. A defesa postulou absolvição por insuficiência de provas, reconhecimento de legítima defesa, readequação das penas e redução da indenização fixada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação pelos crimes imputados; (ii) analisar a ocorrência de legítima defesa; (iii) avaliar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração das circunstâncias do crime; e (iv) examinar a legalidade e adequação da indenização mínima por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, prestada de forma firme e coerente na fase policial e em juízo, encontra respaldo no Laudo de Exame de Corpo de Delito e nos depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência, formando conjunto probatório suficiente para a condenação.
4. A alegação de legítima defesa apresentada pelo réu não encontra respaldo em provas autônomas e é afastada diante da ausência de vestígios compatíveis com sua versão, conforme o laudo pericial que constatou apenas ferimento por faca, desferido pelo filho da vítima em sua defesa.
5. A prática dos crimes na presença dos filhos menores, inclusive com a intervenção física de um deles para cessar as agressões, justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime e o aumento da pena-base, conforme jurisprudência consolidada.
6. A pena foi dosada com base em critérios objetivos e dentro dos parâmetros legais, sendo legítima a exasperação em virtude das circunstâncias qualificadoras da violência doméstica e da vulnerabilidade das testemunhas presenciais.
7. A indenização mínima por danos morais foi corretamente fixada nos termos do art. 387, IV, do CPP e da tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 983, sendo desnecessária instrução probatória específica diante da presunção do dano moral in re ipsa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima de violência doméstica possui especial valor probatório quando coerente e corroborada por outros elementos dos autos.
2. A legítima defesa exige prova de agressão injusta e reação proporcional, o que não se verifica quando há sufocamento, lesões graves e ausência de vestígios no acusado.
3. A prática de violência doméstica na presença de filhos menores justifica a exasperação da pena-base, por refletir maior reprovabilidade da conduta.
4. É válida a fixação de indenização mínima por danos morais em sentença penal condenatória quando há pedido expresso do Ministério Público, ainda que sem especificação do valor e mesmo sem instrução probatória.